Tribunal: STJ
Processo: 0314933-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1028940 - SP(2025/0314933-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem
conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do
Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o exame de matéria não
apreciada anteriormente pela Corte local – nulidade das provas obtidas
por meio de busca pessoal –, sob pena de supressão de instância.
2. Não há como examinar pedido formulado apenas nos embargos de
declaração, por configurar indevida inovação recursal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b2e5da87-6b8b-4ccf-b93a-a6fffabbed01

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b2e5da87-6b8b-4ccf-b93a-a6fffabbed01

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1028940 - SP(2025/0314933-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem
conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do
Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o exame de matéria não
apreciada anteriormente pela Corte local – nulidade das provas obtidas
por meio de busca pessoal –, sob pena de supressão de instância.
2. Não há como examinar pedido formulado apenas nos embargos de
declaração, por configurar indevida inovação recursal.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
LUIZ FELIPE DOS SANTOS
decisão de fls. 240-241, em que rejeitei os seus embargos de declaração.
A defesa pleiteou, na inicial, o reconhecimento de nulidade da busca
pessoal. O habeas corpus foi indeferido liminarmente, pois as instâncias de origem
não haviam apreciado a matéria no ato apontado como coator. Em seguida, a parte
Documento eletrônico VDA56295665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 6943d20f-eeed-4597-8c15-d50f8cada1d2

opôs embargos de declaração, ao afirmar que não foi apreciada a alegação de
negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem a respeito da ilegalidade
da busca pessoal. Na decisão agravada, registrei a impossibilidade de inovação
recursal e rejeitei os aclaratórios.
A defesa sustenta que: "A negativa de jurisdição não é um 'acréscimo'
argumentativo; é o ato coator por excelência praticado pelo Tribunal a quo, que
impede a análise da ilegalidade originária" (fl. 248).
Aduz: "exigir que a petição inicial se limite a repetir o pedido de
nulidade da busca, ignorando o obstáculo processual criado pelo
seria
TJ/SP,
impor à defesa uma tarefa inócua" (fl. 248)
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, deve ser mantido o
não conhecimento do recurso em habeas corpus.
A defesa pleiteou, na inicial, o reconhecimento de nulidade da busca
pessoal (fls. 6-7):
d) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS, para o fim de:
d.1) Reconhecer e declarar a nulidade da busca pessoal e a
ilicitude de todas as provas dela derivadas;
d.2) Determinar o trancamento da Ação Penal no1500322-
47.2025.8.26.0558, em trâmite perante a 1a Vara Criminal do Foro
de Catanduva – SP, por ausência de justa causa, confirmando-se a
liminar deferida.

A tese defensiva foi formulada em habeas corpus perante a Corte local,
contudo o mérito da matéria
.
não foi examinado (fls. 205-210)
Às fls. 229-230, registrei ser incabível a análise, por esta Corte Superior,
do pedido de declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal
Documento eletrônico VDA56295665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 6943d20f-eeed-4597-8c15-d50f8cada1d2

no paciente, uma vez que a matéria não havia sido previamente analisada pelo
Tribunal de origem.
Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro
devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do
Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento da tese de nulidade
da abordagem policial, sob pena de supressão de instância.
A parte opôs embargos de declaração, ao afirmar que não foi apreciada a
do Tribunal de origem a
alegação de negativa de prestação jurisdicional
respeito da ilegalidade da busca pessoal. Todavia, tal como afirmei na decisão
agravada, trata-se de pedido formulado tão somente por ocasião dos
aclaratórios, a caracterizar indevida inovação recursal.
Nesse sentido: "A inovação recursal em embargos de declaração é
vedada pela preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.828.508/SP
Ribeiro Dantas
em
DJEN de
e "A questão ventilada somente no tardio
5/8/2025,
14/8/2025)
momento dos embargos de declaração não pode ser analisada, ainda que se trate de
matéria de ordem pública" (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.958.059/SC
Og Fernandes

em
DJEN de
.
17/6/2025,
26/6/2025)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56295665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: 6943d20f-eeed-4597-8c15-d50f8cada1d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.028.940 / SP
Número Registro: 2025/0314933-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003224720258260558 21740405320258260000 21888162025
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ FELIPE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DALISON RICARDO PAZELLO DOS SANTOS - SP422103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 32ae7531-f1c6-448c-ae3f-05ccde471381

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 32ae7531-f1c6-448c-ae3f-05ccde471381